Tribunal: STF
Processo: Rcl 40980
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Imperatriz, nos autos do Processo 0070500-69.2012.5.16.0012.
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o Juízo reclamado violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, ao determinar o pagamento ou garantia do juízo e autorizar diligências de execução forçada no caso de inadimplemento.
    Assevera que a reclamante é empresa pública de natureza autárquica, sendo utilizada pela União como instrumento para desenvolvimento social e econômico do Brasil, não visando lucro dentre suas atribuições institucionais. (eDOC 1, p. 3)
    Sustenta, assim, a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como para determinar a liberação de eventual penhora procedida até a resolução de mérito desta reclamação.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Ressalto, inicialmente, que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 275 e 387.
    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 
    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 
    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.
    Registre-se ainda que a Ministra Rosa Weber deferiu medida cautelar nos autos da ADPF 437-MC/CE em favor da Empresa Pública EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará), para suspender as medidas de execução forçada. Na oportunidade a relatora do feito expôs que:
    “Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará (…).
    (…)
     Nessas circunstâncias, entendo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de exame mais aprofundado, que sobre a atividade desempenhada pela EMATERCE não incide o disposto no art. 173, § 1º, II, da Lei Maior, sujeitando-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Constituição da República.” 
    Dito isso, verifico que, no caso dos autos, o Juízo reclamado assim decidiu:
    “Quanto ao último ponto dos embargos opostos, consoante já afirmado anteriormente, a empresa embagante não é entidade equiparada à Fazenda Pública e, portanto, não detém os privilégios alegados (impenhorabilidade de bens execução diante precatório).
    Em verdade, as decisões colegiadas citadas pela embargante, que a princípio ão possui a condição e empresa equiparada à Fazenda Pública, são extensivas a outras empresas públicas (a exemplo dos correios).
    Ressalte-se que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 220.906, o STF reconheceu expressamente que o Decreto-Lei n° 509/69 foi recebido pela Constituição Federal e que estendeu os privilégios conferidos a Fazenda Pública à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, notadamente em relação à impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços e à execução mediante precatório, o que não é o caso da ora embargante.
    E mais, trata-se de empresa pública que atua no ramo da construção e exploração de ferrovias e que, de acordo com o art. 8° da Lei 11.772/2008, está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto as obrigações trabalhistas.
    Sendo assim, inexistindo no ordenamento jurídico pátrio qualquer diploma legal que confira as prerrogativas de Fazenda Pública à embargante, indefiro os pleitos de devolução do depósito efetuado às fls. 366/367 garantia do juízo) e de processamento da execução mediante regime de precatório.” (eDOC 4, p. 6-7)
    Desse modo, numa análise preliminar, me parece que o juízo reclamado, ao determinar a penhora de crédito da reclamante em vez de submeter o débito ao regime de precatórios, afrontou a decisão desta Corte exarada na ADPF 387.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC/2015).
    Citem-se os interessados (art. 989, III, CPC/2015).
    Intime-se, se necessário, a parte reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC/2015).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, CPC/2015) 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente